Tribunal: TJPA
Processo: 0802571-80.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802571-80.2024.8.14.0008

APELANTE: JEFERSON PEREIRA BRANDAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0802571-80.2024.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE:
JEFERSON PEREIRA BRANDÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.

A PROVA TESTEMUNHAL É SUFICIENTE PARA SUA COMPROVAÇÃO, PORQUE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O ACUSADO EXECUTA UMA AÇÃO CRIMINOSA COM SEU COMPARSA, O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES ESTÁ DEVIDAMENTE CONFIGURADO. ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A VÍTIMA, RECONHECEU O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, CONFIRMANDO QUE ELE PRATICOU O ASSALTO NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO.

2.

DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, no regime Fechado, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

17
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,

com início no dia 09
de
junho
de 2025, e término no dia
16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 16

de
junho
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de JEFERSON PEREIRA BRANDÃO, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID. nº 25586846), que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, em razão da reincidência.

Na
denúncia
(fls. 134/137, ID nº 25586768), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27/06/2024, por volta das 16:30 horas, os acusados JEFERSON PEREIRA BRANDÃO e VITO RODOLPHE PEDREIRA JOURDAIN, entraram no estabelecimento comercial armados com revólver e renderam a vítima e uma funcionária de nome Ananda Rafaele.

Segundo a vítima DIOVANA SILVA COSTA, os assaltantes estavam extremamente agressivos e tentaram machucar as pessoas; bem como, esclareceu que roubaram um celular marca Samsung, modelo A52, cor: branco e um montante de aproximadamente R$70 a R$85, em espécie.

Os Policiais Militares que trabalharam na abordagem relataram que receberam acionamento informando de assalto com dois suspeitos na Trevo Farma, farmácia localizada na PA 481, nº 23. De posse dessas informações, deslocaram-se até a referida farmácia, no local, foram confirmadas as informações, sendo que a atendente, Sra Diovana, informou que foram subtraídos cerca de cem reais em espécie e um aparelho celular Samsung A52, de cor branca (pertencente a referida funcionária). Além disso, a Sra Diovana estava conseguindo rastrear o GPS do seu telefone que indicava que o aparelho estava na rua São Raimundo, bairro Itupanema.

De imediato, os policiais se deslocaram até o local e viram que a casa era abandonada, porém haviam três suspeitos, os quais estavam possivelmente dividindo o produto do roubo, e que, ao avistarem as viaturas policiais, um ficou no local (VITO RODOLPHE PEDREIRA JOURDAIN) e foi detido pela guarnição. Porém, os outros dois suspeitos correram, tendo um conseguido se evadir do local, e o outro (JEFERSON PEREIRA BRANDAO) foi detido por populares, os quais proferiram diversas agressões físicas a ele, só cessando após as guarnições realizarem a captura de JEFERSON.

Por fim, os policiais informaram que foi encontrado com os acusados o aparelho celular Samsung A52, de cor branca, e R$ 52,00 (cinquenta e dois) reais em espécie; bem como, que ao indagarem o acusado, ele confessou que o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo estava na casa do tio dele, localizada na frente do local onde foram capturados (RUA SÃO RAIMUNDO, N 19), sendo o simulacro entregue por VITO aos Policiais Militares. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 260/265, ID nº 25586846), o acusado Vito Rodolphe Pedreira Jourdain foi absolvido com fulcro no artigo 386 do CPP, restando condenado somente o ora apelante.

Em suas
razões recursais
(fls. 267/269, ID nº 25586848) o recorrente pugnou pelo afastamento do concurso de agentes, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 276/281, ID nº 25586855), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 284/286, ID nº 27099058), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença ora vergastada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a Defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução.

Através das provas carreadas aos autos, constata-se que a vítima, reconheceu o acusado como um dos autores do delito, inclusive, disse que ele já havia praticado outro roubo contra o mesmo estabelecimento anteriormente, confirmando assim, que ele praticou o assalto na Farmácia na companhia de outro indivíduo.

Assim, restou devidamente demonstrada, por meio do conjunto probatório reunido nos autos, do qual conclui-se que o apelante e um terceiro não identificado agiram, sim, em comunhão de vontades entre si, visando a um determinado, e comum, fim (roubo), com cada um assumindo função previamente determinada, onde um anunciou o roubo, enquanto o outro subtraía os bens. Agindo, portanto, em unidade de desígnios, com o intuito de praticarem o delito de roubo majorado.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências Pátrias, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
Para a caracterização do concurso de agentes art. 157, § 2.º, II, do CP, basta que o lastro probatório colhido nos autos, por mais que testemunhal, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, não sendo necessário sequer a identificação do corréu.
Cominada a pena de multa ao crime, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, visto se tratar de sanção penal, sendo impossível a sua isenção na fase de conhecimento, ante a inexistência de previsão legal para tanto. Nestes moldes, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e suas condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(TJ-BA - APL: 05019955020198050150, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, principalmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, inviável a absolvição por ausência de provas - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante - A simulação do uso de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar do roubo, mas não a causa de aumento de pena, que reclama, ao menos, tenha a vítima visto efetivamente a arma, ainda que sem apreensão e perícia - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

Os policiais militares que participaram da prisão do acusado, disseram em juízo que localizaram os envolvidos através do rastreamento do celular subtraído, tendo encontrado o simulacro utilizado no crime após indicação da tia de um dos acusados.

O apelante JEFERSON PEREIRA BRANDÃO, em juízo, confessou a prática delitiva, admitindo que realizou o roubo utilizando um simulacro de arma de fogo.

Portanto,
é
incabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, vez que inequívoca a participação de mais de uma pessoa no delito, conquanto não identificado, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para a modalidade de roubo simples
, vez que o depoimento testemunhal prestado dá conta da participação de outro indivíduo além do recorrente.

2.

DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 06
(seis) anos de reclusão,
a ser cumprido inicialmente no regime Fechado, em razão da reincidência.

É como voto
.

Belém, 17/06/2025